Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-67.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação principal julgada improcedente na origem, bem como procedente a reconvenção, com a imposição da verba sucumbencial à autora-reconvinda. Recurso de apelação da autora, ora embargante, provido para julgar improcedente o pleito reconvencional. Manutenção do ônus de sucumbência. Hipótese de evidente contradição (art. 1.022 do CPC), a autorizar o manejo dos aclaratórios.

Ementa:
Embargos de declaração. Ação principal julgada improcedente na origem, bem como procedente a reconvenção, com a imposição da verba sucumbencial à autora-reconvinda. Recurso de apelação da autora, ora embargante, provido para julgar improcedente o pleito reconvencional. Manutenção do ônus de sucumbência. Hipótese de evidente contradição (art. 1.022 do CPC), a autorizar o manejo dos aclaratórios. Antinomia que deve ser sanada. Razoabilidade do conhecimento em prol do aperfeiçoamento da decisão colegiada. Reconhecimento de que são independentes os ônus sucumbenciais da ação e da reconvenção. Reclamo em prol da declaração de que o crivo sucumbencial deve ser carreado aos vencidos. Integração imperativa. Embargos acolhidos, com eficácia infringente.